Tribunal: TJSP
Processo: 2304407-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Pedido de revogação. Inexistência de modificação nos contextos fático e probatório que ensejaram o deferimento da liminar. Probabilidade do direito inalterada. Subsistência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não provido.